Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700249-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: THATIANY LORENA SOUZA XAVIER DE ANDRADE, FLAVIO ALVES DE ANDRADE, IVANILDO SEVERINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença. Após a concessão da liminar, em parte, no agravo de instrumento, o juízo processante exerceu o juízo de retratação, tornando sem efeito a decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.018 § 1o, do CPC, reputo prejudicado o agravo de instrumento. e Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito